Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708026-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAL DA PENHA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIDAL DA PENHA VIEIRA (autor) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id. 15473166 – pp. 2/3), que, nos autos da Ação Revisional do PASEP c/c Danos Morais (Processo n.o 0704458-49.2020.8.07.000), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora recorrente, e determinou o recolhimento das custas em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ademais, determinou a emenda à inicial, sob a forma de nova petição inicial, que contemple, na causa de pedir, os índices que foram utilizados para se alcançar o valor pleiteado, conforme metodologia empregada na planilha de cálculos de Id. 56420048 dos autos principais, sob pena de indeferimento. Eis o teor da decisão: “Inicialmente, verifico que o requerente postulou a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Intimado a comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, a parte não juntou nenhum documento, limitando-se a repisar ser merecedora do benefício, pois em caso de eventual improcedência das pretensões inaugurais, teria que arcar com honorários sucumbenciais de valor considerável (ID 58498159). Entretanto, a despeito dos argumentos lançados na petição de ID 58498159, não houve por parte do requerente a juntada de documentos comprobatórios, como determinado, de forma que não é possível verificar a condição de hipossuficiência financeira alegada. Reafirmo que adoto o entendimento de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretado à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Ademais, o ajuizamento de demanda com valor da causa significativo é uma faculdade da parte e implica riscos, como o pagamento de verbas sucumbenciais em caso de improcedência do pedido, de forma que a concessão do benefício da gratuidade com vistas à isenção desse pagamento, sem a comprovação de efetiva impossibilidade de custeio pela parte, configura-se indevido. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária manejado pelo requerente. No mais, a inicial apresentada desafia emenda, uma vez que não consta especificadamente na peça nem a planilha de cálculos os índices que foram utilizados para se alcançar o valor pleiteado, conforme metodologia empregada na planilha de cálculos de ID 56420048. Diante disso, deverá o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) promover o o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC); 2) apresentar emenda à inicial, SOB A FORMA DE NOVA PETIÇÃO INICIAL - a fim de evitar tumulto processual, que contemple, na causa de pedir, os índices que foram utilizados para se alcançar o valor pleiteado, conforme metodologia empregada na planilha de cálculos de ID 56420048, sob pena de indeferimento.” (Id. 15473166 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 15473165 – pp. 1/9), o autor, ora agravante, defende o direito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Alega, também, que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, seria o suficiente para a obtenção do benefício que possui presunção relativa de veracidade. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça ao ora recorrente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes ao objeto e à natureza da causa. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se pessoalmente a parte agravada, por oficial de justiça, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora